Tribunal: STF
Processo: HC 235653
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 847.352/MS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA E LIDERANÇA EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE ENTRE O SUPOSTO DELITO E A DECRETAÇÃO DO CÁRCERE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.



    1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, o ora paciente foi apontado como aparente líder de associação criminosa itinerante, dedicada ao cometimento de estelionatos pelo país, especialmente contra idosos; além desta investigação realizada no Estado de Mato Grosso do Sul, também é réu em ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo; sua prisão preventiva foi decretada ainda em novembro de 2020, na esteira da prisão em flagrante de corréus, ocorrida no mês anterior, devido aos reputados indícios de contumácia delitiva; e seu mandado de prisão preventiva ainda permanece em aberto.



    2. De fato, a aparente contumácia delitiva do agente – que nestes autos é sinalizada pela reputada liderança em prática criminosa mediante associação, referindo vítimas em diversos Estados, além de o réu responder a outra ação penal por crime grave – pode justificar a prisão preventiva.



    3. Convém ainda registrar que a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a desarticular associação criminosa.



    4. Quanto ao fato de o réu não possuir residência do distrito da culpa, trata-se de aspecto contextualmente relevante no caso destes autos, na medida em que contra o ora agravante pesa a suspeita de crime geograficamente itinerante, associado ao fato de também responder a ação penal por crime grave (roubo) em Estado diverso, mas absolutamente não se tratou de fundamento central para a prisão cautelar.



    5. Nessa medida, observa-se que a prisão preventiva não decorre exclusivamente da sua não localização, sendo certo ainda que não se pode reconhecer a alegada ausência de contemporaneidade, dado que a medida extrema foi imposta ainda em 2020, em data próxima à dos fatos investigados, sendo que a ausência de cumprimento do mandado não foi atribuída a inércia judicial.



    6. Por fim, vale salientar que ao ora agravante se atribuiu a posição de líder da associação criminosa, além de indícios de contumácia delitiva, de modo que a sua situação jurídico-processual não é idêntica à de corréus que obtiveram a liberdade provisória.



    7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.



    8. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 15).  



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta que:  



    “[...] houve a modificação do fato jurídico, que não coloca de forma alguma em perigo a ordem pública, pois ao se observar a certidões de antecedentes logo se verifica que o paciente é tecnicamente primário sem ostentar qualquer condenação criminal, OU PROCESSOS SIMILARES NESTE TIPO PENAL, MESMO JÁ PASSADOS 36 MESES DO DECRETO PRISIONAL, OU SEJA, 03 ANOS, portanto, neste sentido o Tribunal de Justiça decidiu de forma genérica sem especificar os reais motivos ao caso em tela.



    [...]



    A instrução criminal foi totalmente apurada, testemunhas e vítimas já ouvidas, uma vez que o processo se originou da suposta declaração dos corréus em processo já julgado n. 0027917-83.2020.8.12.0001, portanto não há fatos novos ou provas a serem agregadas ou apregoadas, desta feita, mais uma vez, a liberdade do paciente em nada gera óbice ao julgamento.” (doc. eletrônico 1, pp. 8-9).  



    Ao final, requer:  



    “[...] a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, determinando a expedição do Contramandado de Prisão em favor de Bruno Fortunato dos Santos, cumprindo desde já medidas cautelares, e ao final assim responda o processo em liberdade confirmando-se com a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP o qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente.



    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.” (doc. eletrônico 1, p. 14).  



    É o relatório. Decido.  



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).  



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.573 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – RÉU SUBMETIDO À PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL – NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MERA FACULDADE CONCEDIDA AO JUIZ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. – A privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva legitima-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Precedentes. É por essa razão que esta Corte, em pronunciamento sobre a matéria, tem acentuado que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria – e desde que concretamente ocorrente, ainda, qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar. Precedentes. Doutrina. – O princípio constitucional de não culpabilidade dos réus, fundado no art. 5º, LVII, da Carta Política, não traduz obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão, meramente processual, do acusado, desde que impregnada esta dos atributos da cautelaridade. Precedentes.” (HC 74.289/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe de 25/2/2011).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 200.974 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).  



    No caso, constam os seguintes fundamentos expostos pelo Ministro-Relator do STJ para manter a custódia preventiva do paciente:  



    “No caso sob exame, as instâncias ordinárias registraram que o ora paciente, além de ser o reputado líder de associação criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo, não tendo sido ainda localizado, de modo que seu mandado de prisão preventiva permanece em aberto após 3 anos (e-STJ fls. 62/66):



    Trata-se de Representação pela Decretação da Prisão Preventiva de Bruno Fortunato dos Santos e Gabrielle Bezerra de Jesus, formulado pelo Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assalto e Sequestros – GARRAS/MS, Dr. Fabio Peró Correa Paes, pela prática dos crimes de estelionato e organização criminosa, tipificados, respectivamente, no art. 171 do Código Penal e art. 2º da Lei n. 12.850/2013. Aduz a Autoridade Policial que uma organização criminosa, com vincos em outros Estados da Federação, executa os citados delitos de forma sazonal, razão pela qual desde o final do ano passado estão investigando o grupo criminoso.



    (...).



    Ocorre que, no dia 26 de outubro do corrente ano, Willian Siqueira Ribeiro e Leonardo Melo de Souza foram presos em flagrante, no Hotel Advanced, nesta capital, logo após praticarem diversas ações delituosas como a acima narrada, ambos exercendo a função de ‘boy’.



    (...).



    Durante a prisão, os autuados informaram aos policiais que estavam nesta capital, vindos de São Paulo, para uma temporada de golpes e ainda ajudaram na identificação de outros autores. Em continuidade às investigações, os investigadores de polícia conseguiram identificar Bruno Fortunato dos Santos como o ‘chefe’ da organização criminosa, e a responsável pelo setor de ‘telemarketing/telefonistas’ como sendo Gabrielle Bezerra de Jesus, os quais possuem um relacionamento amoroso e são proprietários de uma adega, onde, possivelmente, ‘lavariam’ o dinheiro obtido com as práticas ilícitas ora narradas.



    (...).



    O fumus comissi delicti consubstancia-se na existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria da infração penal. Estes encontram-se devidamente comprovados no caso em questão, consoante extrai-se dos documentos de f. 10-98, que foram confirmados pelas transcrições constantes no Relatório de Investigação de fls. 116-136.



    Ressalta-se, em relação à materialidade, a existência do Relatório de Investigação nº 24/2020-GARRAS, a prisão em flagrante de dois integrantes do grupo criminoso, apreensão de cartões bancários das vítimas, utilizados até o esgotamento do limite, além de crachás falsos e máquinas de débito e crédito. Também, constam as transcrições das conversas mantidas pelos envolvidos no grupo de aplicativo WhatsApp denominado ‘Férias’, onde se verifica toda a prática do crime consumado nesta capital. Outrossim, com a prisão em flagrante de Leonardo Melo de Souza e Willian Siqueira Ribeiro, restaram demonstrados indícios suficientes de autoria, posto que ambos confirmaram que Bruno Fortunato dos Santos seria o mentor intelectual das ações delituosas e que Gabrielle Bezerra de Jesus seria a responsável pelo setor que efetua as ligações para as vítimas e as ludibria (‘telemarketing/telefonistas’). Relataram que Bruno e Gabrielle são namorados e que possuem uma adega juntos, denominada ‘Castro Júnior’, situada na Av. Professor Júnior, em São Paulo. Munidos dessas informações, os investigadores conseguiram averiguar que Bruno Fortunato dos Santos e Gabrielle Bezerra de Jesus são, de fato, proprietários da pessoa jurídica Adega Castro.



    De fato, a aparente contumácia delitiva do agente – que nestes autos é sinalizada pela reputada prática criminosa mediante associação, referindo vítimas em diversos Estados, além de o réu responder a outra ação penal por crime grave – pode justificar a prisão preventiva, na linha dos seguintes julgados:



    [...]



    Convém ainda registrar que a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a desarticular associação criminosa. Confiram-se:



    [...]



    Quanto ao fato de o réu não possuir residência do distrito da culpa, trata-se de aspecto contextualmente relevante no caso destes autos, na medida em que contra o ora paciente pesa a suspeita de crime geograficamente itinerante, associado ao fato de também responder a ação penal por crime grave (roubo) em Estado diverso.



    Nessa medida, observa-se que a prisão preventiva não decorre exclusivamente da sua não localização, sendo certo ainda que não se pode reconhecer a alegada ausência de contemporaneidade, dado que a medida extrema foi imposta ainda em 2020, em data próxima à dos fatos investigados, sendo que a ausência de cumprimento do mandado não foi atribuída a inércia judicial.



    Por fim, vale observar que ao ora paciente se atribuiu a posição de líder da associação criminosa, além de maus antecedentes, de modo que a sua situação jurídico-processual não é idêntica à de corréus.



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.” (doc. eletrônico 14).  



    Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Além disso, ainda não foi localizado, de modo que seu mandado de prisão preventiva permanece em aberto após 3 anos.  



    Com efeito, na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.



    1. A fuga do distrito da culpa e o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes.



    2. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário.



    3. Habeas corpus denegado.” (HC 154.922/RJ, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/4/2019).



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 98, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES.



    1. É válido o decreto de prisão preventiva baseado na constatação concreta de que a fuga do réu, apontado como coautor de crime de receptação qualificada, coloca em risco a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal.



    2. A decisão judicial que demonstra ser a segregação cautelar necessária a uma das finalidades do art. 312 do Código de Processo Penal observa a garantia de fundamentação prevista no art. 98, IX, da Constituição da República.



    3. A prisão preventiva, em razão de sua natureza, pode ser decretada a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5º da Constituição da República.



    4. Denegar a ordem.” (HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/3/2011).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010.



    […]



    6. Ordem denegada.” (HC 104.934/MT, relator para o acórdão o Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6/12/2011).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes.



    II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    III – Ordem denegada.” (HC 120.176/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator